Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-20.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR NÃO CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIMENSIONAMENTO NA ÓRBITA CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar acritério de estabelecimento do valor relativo aos honorários de advogado, estipulados pelo Juízo singular por apreciação equitativa.

2. O art. 8o do CPC estabelece objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como normas fundamentais do processo civil, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. 2.1. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 2.2. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade. Enfim, merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada.

3. Ao julgar o REsp no 1.746.072, com a determinação a respeito da proeminência da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. 3.1. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. 3.2. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85 do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13655/2018).

4. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. No caso em exame verifica-se a inexistência de relevante complexidade nos fatos que dão suporte à demanda. Ademais, o sistema jurídico pátrio orienta-se pelo princípio da proibição de excesso.

5. Finalmente, o entendimento já sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a esse respeito é no sentido de que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" (ACO no 637 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, data de julgamento: 14/6/2021, publicação: 24/6/2021).

5. Recurso desprovido.